Tribunal: TJES
Processo: 5007025-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007025-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ART PAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

agravo de instrumento
interposto por
Banco do Brasil SA
contra decisão saneadora, integrada por
decisum
que rejeitou aclaratórios, proferidas pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação cautelar de exibição de documento, deu o feito por saneado e,
ipsis litteris
:

“Quanto a preliminar de impugnação do valor da causa, entendo que tal não merece prosperar, haja vista a ação principal se tratar de uma Cautelar Exibitória, não sendo possível mensurar seu valor.

Quanto a alegada
preliminar de inépcia da inicial
, entendo que tal não merece prosperar, uma vez que não verifico na referida peça elementos capazes a ensejar a suposta inépcia, estando presentes os requisitos da ação cautelar exibitória de documentos que, aliás, possibilitou defesa ampla de todos os pontos mencionados pela parte Demandada. Dito isto, afasto a preliminar aventada.

Quanto a alegada
preliminar de ausência de interesse de agir
por falta de comprovação de prévio pedido à instituição financeira, entendo que tal não merece prosperar, haja vista se tratar de matéria de prova a ser analisada no mérito, não cabendo ser alegada em preliminar. Afasto, pois, a preliminar aventada. Diante disso e nada mais tendo sido alegado, reputo as partes por capazes, legítimas e bem representadas, declarando
preenchidos os pressupostos processuais
. E, nada mais sendo aventado em sede preliminar e não havendo quaisquer irregularidades,
dou o feito por saneado
. Tendo em vista as alegações meritórias das partes, fixo como ponto controvertido saber se é devida a exibição dos documentos pleiteados ou, subsidiariamente, saber se deve ser reconhecido como único débito existente o indicado nos documentos anexos. Quanto à regra de distribuição do ônus da prova, é cabível a sua distribuição na forma do art. 373, I, II, do NCPC, haja vista que não vislumbro causa que imponha a qualquer das partes impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir tal encargo”. Grifei.

Em decisão de aclaratórios a Magistrada ainda ressaltou: “
Sobre a suposta omissão acerca da
prescrição
, também inexiste, pois a ré invocou na contestação a prescrição de uma pretensão ainda não deduzida, qual seja, a do enriquecimento sem causa. Desta feita, não há omissão”.

Nas razões recursais, o banco agravante assevera:
1)
a inépcia da inicial, pois a ação cautelar foi proposta contrariando os artigos 305 e 397 do CPC;
2)
ausência de interesse processual, eis que não demonstrado prévio requerimento administrativo dos documentos pretendidos;
3)
prescrição da pretensão autoral na forma do art. 206, §3º, IV, e V do CC;
4)
inaplicabilidade do CDC;
5)
nos extratos apresentados com a peça exordial seria possível observar os descontos de diversas parcelas que não dizem respeito ao crédito bancário adquirido, e a agravada não aponta um lançamento sequer que considera incorreto, inexistindo requisitos para deferimento do pedido de exibição.

Assim requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para decretar a extinção da demanda, na origem, em razão da inépcia da inicial e ausência de interesse processual.

Decisão liminar indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso – Id 1999646.

Contrarrazões apresentadas pela Art Pão e Indústria Ltda-EPP (Id 2455329) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

Cuida-se de recurso de

agravo de instrumento
interposto por
Banco do Brasil SA
contra decisão saneadora, integrada por
decisum
que rejeitou aclaratórios, proferidas pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação cautelar de exibição de documento, deu o feito por saneado e,
ipsis litteris
:

“Quanto a preliminar de impugnação do valor da causa, entendo que tal não merece prosperar, haja vista a ação principal se tratar de uma Cautelar Exibitória, não sendo possível mensurar seu valor.

Quanto a alegada
preliminar de inépcia da inicial
, entendo que tal não merece prosperar, uma vez que não verifico na referida peça elementos capazes a ensejar a suposta inépcia, estando presentes os requisitos da ação cautelar exibitória de documentos que, aliás, possibilitou defesa ampla de todos os pontos mencionados pela parte Demandada. Dito isto, afasto a preliminar aventada.

Quanto a alegada
preliminar de ausência de interesse de agir
por falta de comprovação de prévio pedido à instituição financeira, entendo que tal não merece prosperar, haja vista se tratar de matéria de prova a ser analisada no mérito, não cabendo ser alegada em preliminar. Afasto, pois, a preliminar aventada. Diante disso e nada mais tendo sido alegado, reputo as partes por capazes, legítimas e bem representadas, declarando
preenchidos os pressupostos processuais
. E, nada mais sendo aventado em sede preliminar e não havendo quaisquer irregularidades,
dou o feito por saneado
. Tendo em vista as alegações meritórias das partes, fixo como ponto controvertido saber se é devida a exibição dos documentos pleiteados ou, subsidiariamente, saber se deve ser reconhecido como único débito existente o indicado nos documentos anexos. Quanto à regra de distribuição do ônus da prova, é cabível a sua distribuição na forma do art. 373, I, II, do NCPC, haja vista que não vislumbro causa que imponha a qualquer das partes impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir tal encargo”. Grifei.

Em decisão de aclaratórios a Magistrada ainda ressaltou: “
Sobre a suposta omissão acerca da
prescrição
, também inexiste, pois a ré invocou na contestação a prescrição de uma pretensão ainda não deduzida, qual seja, a do enriquecimento sem causa. Desta feita, não há omissão”.

Nas razões recursais, o banco agravante assevera:
1)
a inépcia da inicial, pois a ação cautelar foi proposta contrariando os artigos 305 e 397 do CPC;
2)
ausência de interesse processual, eis que não demonstrado prévio requerimento administrativo dos documentos pretendidos;
3)
prescrição da pretensão autoral na forma do art. 206, §3º, IV, e V do CC;
4)
inaplicabilidade do CDC;
5)
nos extratos apresentados com a peça exordial seria possível observar os descontos de diversas parcelas que não dizem respeito ao crédito bancário adquirido, e a agravada não aponta um lançamento sequer que considera incorreto, inexistindo requisitos para deferimento do pedido de exibição.

Assim requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para decretar a extinção da demanda, na origem, em razão da inépcia da inicial e ausência de interesse processual.

Decisão liminar
indeferindo
o pedido de efeito suspensivo ao recurso – Id 1999646.

Contrarrazões apresentadas pela Art Pão e Indústria Ltda-EPP (Id 2455329) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inexistindo novos elementos aos autos, mantenho os fundamentos e conclusões outrora sufragados em minha decisão pretérita, dentre os quais, já havia deparado-me com questão que impede o conhecimento de parte do recurso, o que deve ser suscitado de ofício.

1. Preliminar de ofício - não cabimento de parte do recurso.

A análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, se dá com a verificação dos pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, i
n litteris:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias

II – mérito do processo

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação

VI – exibição ou posse de documento ou coisa

VII – exclusão de litisconsorte

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º.

XII – (VETADO)

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Cediço que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente, eis que restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente.

Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver
risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação,
de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo codex processual civil - compreensão sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Na hipótese, todavia, o recurso não é, em parte, admissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra
decisões saneadoras as quais verificam o suprimento de pressupostos processuais
e
rejeição da tese de
inépcia da
inicial

(CPC, art. 139, IX)
– ressalvando-se ataque à decisão saneadora que produza eventual redistribuição dos ônus probatórios, na forma do inciso II do art. 1.015 c/c o § 1º do art. 373, ambos do CPC, e o comando a respeito das prejudiciais de prescrição e decadência, este, na forma da jurisprudência específica (STJ - REsp: 1695936 MG 2017/0221031-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Sendo assim, à exceção do ataque ao capítulo que rejeitou a prescrição,
as demais impugnações do recorrente -
acerca da
rejeição da preliminar de
inépcia da inicial da ação cautelar de exibição de documentos por ausência de individuação dos documentos,
e da rejeição da preliminar de
ausência de interesse processual-, são impertinentes à análise por agravo de instrumento.

O provimento recorrido apenas decidiu acerca de questões preliminares, prejudicial de mérito, e da distribuição do ônus da prova, em face das quais não há prejuízo para que sejam suscitadas em preliminar de apelação, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 1.009 do CPC, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, com exceção da matéria relativa à prescrição, a qual será examinada a seguir.

Esclareço que, a distribuição ordinária do ônus da prova foi parcela não impugnada no recurso do Banco do Brasil, mesmo porque inexistiria interesse recursal.

Tampouco se vislumbra a possibilidade de o agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada, pelo que, novamente,
não há motivos para a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC,
e nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
Decisão agravada que rejeitou preliminares. Inconformismo da seguradora. O recurso não apresenta condições de admissibilidade no que diz respeito às alegações de ilegitimidade ativa,
falta de interesse processual ou inépcia da inicial
. Ausência de previsão como hipótese legal de cabimento de agravo de instrumento. Impossibilidade de mitigação do rol taxativo.
Competência. Hipótese em que já houve anterior apreciação do tema pela Justiça Federal, que reconheceu a falta de interesse da CEF e consequente competência da Justiça Comum para conhecer da causa. Competência da Justiça Estadual reconhecida. Impertinência consequente dos pedidos de intervenção da CEF e da União. Ônus da prova. Relação de consumo. Hipossuficiência técnica da parte autora. Inversão corretamente determinada. Alegação de prescrição, contudo, que deve implicar suspensão da tramitação do feito junto aos autos de origem, até o julgamento dos Recursos Especiais nº 1.799.288/PR e nº 1.803.225/PR, processados pela sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ (Tema nº 1.039), visando evitar decisão conflitante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.". (TJSP; Agravo de Instrumento 2061366-74.2021.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Maracaí - Vara Única; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação pelo procedimento comum.
Decisão saneadora. Não cabimento de agravo de instrumento contra a parte da decisão que rejeita preliminar de falta de interesse processual. Conhecimento do recurso no tocante à arguição de decadência/prescrição.
Pedido inicial principal fundado na suposta nulidade do negócio jurídico, imprescritível, eis que não convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC). Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido na parte conhecida. (TJSP; Agravo de Instrumento 2086364-09.2021.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1º). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (TJ-DF 07069643520198070000 DF 0706964-35.2019.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 26/06/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM
SANEADOR
ACERCA DA
INÉPCIA
DA INICIAL. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 1.015 DO CPC/2015.
Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a instituir um novo sistema recursal, restaram limitadas as hipóteses de
cabimento
do agravo de instrumento às situações elencadas em Lei, nos termos do Art. 1.015, em especial seu inciso XIII, que inclui, a par do rol encontrado nos incisos I a XI, tão somente os “outros casos expressamente referidos em lei.”. Destarte, considerando a inexistência de previsão legal, seja no rol do art. 1.015, seja em qualquer legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão de que ora se trata, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de
cabimento
nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50689405320228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 11-04-2022) .

Desse modo, as insurgências quanto ao reconhecimento da inépcia da inicial e da ausência de interesse processual da parte adversa não tratam de situações que importam em conhecimento em sede de agravo de instrumento, até porque, para tanto, há expressa previsão legal que as hipóteses não são cobertas pelo manto da preclusão e devem ser suscitadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença a ser proferida na ação cautelar proposta (art. 1.009, § 1º, CPC).

Por fim, esclarece-se que o Magistrado
a quo
não decidiu sobre a aplicação (ou não) do CDC à hipótese, como alegado nas razões recursais, a merecer reexame, e não houve incursionamento no mérito da ação cautelar de exibição, tampouco efetiva determinação de exibição de algum documento, para que seja permitida a análise dos demais argumentos do recorrente acerca do eventual preenchimento ou não dos requisitos para o deferimento (ou não) do pedido autoral de exibição.

Assim, haverá conhecimento do recurso tão somente acerca da abordagem da matéria relativa à prescrição, a qual foi atacada pela via cabível do agravo de instrumento. (AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 2/9/2021.)

Pelo exposto,
não conheço parcialmente do recurso
, nos termos supra.

É como voto.

2. Da prejudicial de Prescrição.

Como prefalado, o agravante também suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão do agravado para exibição dos documentos com fulcro nos incisos IV e V do art. 206 do CC.

Afirma que a parte autora não especifica quais documentos deseja ver exibidos, conforme exige o art. 397, do CPC/2015, e sequer informa a qual período da relação jurídica havida entre as partes se referem tais documentos. Assim, conjectura,
“
se a parte autora pretende deduzir pretensão relativa a eventual enriquecimento sem causa, ou visa auferir alguma indenização com a demanda, o que se admite apenas por argumentar, por certo que a prescrição a regular o caso concreto é aquela estabelecida no art. 206, § 3º, incisos IV e V, do Código Civil/2002”.

O juízo rejeitou a arguição ao argumento de que a ré invocou na contestação a prescrição de uma pretensão ainda não deduzida, qual seja, a do enriquecimento sem causa.

Conforme entendimento do c.STJ, “
afigura-se possível
o acolhimento da prescrição ou da decadência na própria medida cautelar. Não obstante, o fato de ser lícito e possível tal acolhimento não significa dizer que o juízo é obrigado a realizar tal apuração no procedimento cautelar”
, isso porque tal perquirição pode ser dirimida na ação principal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM ATENDER E CONCEDER OPORTUNIDADE PARA O PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NO ÂMBITO DE CAUTELAR. NÃO OBRIGATORIEDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, diante dos fatos e provas produzidas, constatou a inércia do banco ora recorrente em atender ao pedido administrativo e em conceder oportunidade para o pagamento dos serviços e das custas exigidas. Por esse motivo, concluiu pela caracterização da pretensão resistida e do interesse processual da parte ora recorrida na ação cautelar de exibição de documentos. 2. Rever tal entendimento demandaria a incursão no acervo fático probatório dos autos, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Para afastar o fundamento da decisão agravada, de incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ, não basta apenas deduzir alegação genérica de inaplicabilidade do referido óbice ou que a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto, o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado e qual a interpretação jurídica deve ser dada a esses fatos, ônus do qual, contudo, não se desobrigou
4. Afigura-se hialino o fato de ser possível o acolhimento da prescrição ou da decadência na própria medida cautelar. Não obstante, o fato de ser lícito e possível tal acolhimento não significa dizer que o juízo é obrigado a realizar tal apuração no procedimento cautelar, sendo possível a análise no momento da apreciação da ação principal. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão que inadmitiu o recurso especial são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1716551/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL, CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 810 DO CPC/1973. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO OU DA DECADÊNCIA EM SEDE DE CAUTELAR. NÃO OBRIGATORIEDADE. 1.
"É lícito ao juiz, na cautelar preparatória, desde que provocado para tanto, declarar a prescrição ou a decadência da pretensão principal (Art. 810 do CPC)"
(REsp 822.914/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/6/2006, DJ 19/6/2006, p. 139). 2.
Afigura-se hialino o fato de ser possível o acolhimento da prescrição ou da decadência na própria medida cautelar. Não obstante, o fato de ser lícito e possível tal acolhimento não significa dizer que o juízo é obrigado a realizar tal apuração no procedimento cautelar, sendo possível a análise no momento da apreciação da ação principal.
3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1477222/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).

Observo que a empresa agravada discriminou documentos que pretende sejam exibidos em sua inicial colacionada aos autos, e ao que se extrai de sua narrativa, pretende revisão dos contratos de empréstimos bancários, cheque especial, financiamento para capital de giro firmados com a requerida, eis que observou descontos em sua conta que causaram-lhe dúvidas, tendo juntado descontos a partir de janeiro de 2017, sendo que a ação cautelar foi ajuizada em maio/2017.

De acordo com o entendimento firmado na jurisprudência nacional, a pretensão
revisional de contrato bancário
é de natureza pessoal, regida pelo prazo prescricional geral, que pelo Código Civil de 1916 era vintenário, e pela legislação civil de 2002 passou a ser de 10 (dez) anos – art. 205, CC-, a partir da assinatura. Cito: (AgInt no AREsp n. 1.990.413/PR, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/3/2022.); (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.274/RS, relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/2/2022.)

Ocorre que não foram juntados os contratos pretendidos, sequer sendo possível o exame da prescrição aventada, como apontado pelo juízo de piso. Além do mais, não haveria prejuízos em diferir tal análise para a própria ação principal, como prefalado.

Pelo exposto,
conheço em parte
do agravo de instrumento, e nesta,
nego provimento.

É como voto.

VOTOS-VISTA:

- Acompanho o voto do eminente relator

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:
Acompanho

o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de

conhecer apenas parte do recurso e a esta negar provimento
, mantendo íntegra a decisão hostilizada. É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO EM PARTE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA/DECENAL DA REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATOS NÃO APRESENTADOS. ANÁLISE DA PREJUDICIAL PREJUDICADA. POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar de ofício suscitada para o não conhecimento de parte do recurso acolhida. O recurso não apresenta condições de admissibilidade no que diz respeito às alegações de falta de interesse processual ou inépcia da inicial que foram rejeitadas em decisão saneadora, ante a ausência de previsão como hipótese legal de cabimento de agravo de instrumento e impossibilidade da aplicação da tese de mitigação do rol taxativo.

2.
Conhecimento do recurso sobre a aventada prescrição da pretensão autoral, por ora afastada. Conforme entendimento do STJ, “afigura-se possível o acolhimento da prescrição ou da decadência na própria medida cautelar. Não obstante, o fato de ser lícito e possível tal acolhimento não significa dizer que o juízo é obrigado a realizar tal apuração no procedimento cautelar”, isso porque tal perquirição pode ser dirimida na ação principal. Precedentes

3.
Na hipótese, a agravada discriminou documentos que pretende sejam exibidos e ao que se extrai de sua narrativa pretende revisão dos contratos de empréstimos bancários. A pretensão revisional de contrato bancário é de natureza pessoal, regida pelo prazo prescricional geral, que pelo Código Civil de 1916 era vintenário, e pela legislação civil de 2002 passou a ser de 10 (dez) anos – art. 205, CC -, a partir da assinatura da avença. Não foram juntados os contratos pretendidos, de modo que não há motivos para reforma da decisão agravada.

4.
Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer em parte
para
negar

provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.